Tribunal: TJMT
Processo: 1036644-18.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036644-18.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.712.901-87 (EMBARGADO), SAMUEL RIBEIRO MARQUES - CPF: 966.292.316-00 (ADVOGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), DEIBETANIA APARECIDA XAVIER CAROLINO - CPF: 105.228.496-52 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. reconhecimento de união estável post mortem. alegada omissão, contradição e obscuridade. valoração da prova testemunhal. distinção entre namoro qualificado e união estável. ausência de vícios. rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu união estável post mortem entre o falecido e a embargada, com fundamento na presença dos requisitos do art. 1.723 do CC, notadamente convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à distinção entre namoro qualificado e união estável; (ii) contradição e obscuridade na valoração da prova testemunhal; e (iii) ausência de fundamentação adequada quanto ao reconhecimento do animus de constituir família.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, ainda que sob o pretexto de sanar omissão ou contradição.

4. A valoração da prova testemunhal insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, sendo legítima a inferência lógica acerca da inconsistência do depoimento, especialmente diante da ausência de conhecimento sobre fatos relevantes da vida do falecido.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a presença dos requisitos da união estável, com base em elementos probatórios consistentes, como a nomeação da companheira como curadora e sua qualificação como cônjuge em contrato firmado pelo de cujus, afastando, por consequência lógica, a tese de mero namoro.

6. Inexiste omissão quanto à distinção entre namoro qualificado e união estável, pois o reconhecimento dos requisitos legais do art. 1.723 do CC implica, necessariamente, a rejeição da configuração de vínculo afetivo desprovido de finalidade familiar.

7. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O reconhecimento da união estável, quando evidenciados os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, afasta, por consequência lógica, a tese de namoro qualificado.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 371, 373 e 489; CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000; TJMT, ED em AI nº 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.06.2025; TJMT, ED nº 000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DEIBETÂNIA APARECIDA XAVIER CAROLINO contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo, assim, a sentença que reconheceu a união estável post mortem entre seu genitor, Devair Carolino, e a embargada, BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA (cf. Id. nº 350778385).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão, obscuridade e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, afirmando, inicialmente, que o julgado incorreu em premissa fática equivocada ao desqualificar o depoimento da testemunha Tamires da Silva Gutierrez sob o fundamento de que esta desconhecia a doença e a internação do falecido, sem, contudo, indicar qualquer suporte probatório concreto nos autos que sustente tal afirmação, o que comprometeria a motivação adequada da decisão e violaria os arts. 371 e 489, §1º, do CPC.

Alega, ainda, que há contradição na inferência de “superficialidade e falta de continuidade” do vínculo, uma vez que o próprio depoimento indica a existência de relacionamento entre 2014 e início de 2019, sendo que eventual desconhecimento de fatos ocorridos após o término da relação não autoriza, por si só, a descredibilização da testemunha, tampouco permite concluir pela inexistência de vínculo consistente.

Sustenta, também, omissão quanto ao ponto jurídico central da controvérsia, consistente na distinção entre relacionamento amoroso (ou namoro qualificado) e união estável, defendendo que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a tese de que a existência de vínculo afetivo não implica, automaticamente, o preenchimento dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil, especialmente quanto à finalidade de constituição de família, publicidade, continuidade e estabilidade da relação.

Argumenta que o acórdão se limitou a valorizar elementos periféricos, sem indicar, de forma clara, quais provas concretas demonstrariam o animus de constituir família, deixando de enfrentar a distribuição do ônus da prova (art. 373, inc. I, do CPC) e a necessidade de fundamentação analítica.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, visando eventual interposição de recursos excepcionais, especialmente quanto aos arts. 1.022, 1.023, 1.025, 371, 373 e 489 do CPC, bem como ao art. 1.723 do Código Civil.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com a integração do acórdão e, caso necessário, a atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das questões para fins de prequestionamento (cf. Id. nº 352314366).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 355201877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por DEIBETÂNIA APARECIDA XAVIER CAROLINO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a união estável post mortem entre seu genitor, Devair Carolino, e a embargada, BRÍGITE PEREIRA DE ALMEIDA.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Suafinalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Passando à análise das supostas omissões, a embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática inexistente para descredibilizar o depoimento da testemunha Tamires, ao afirmar que esta “sequer tivesse conhecimento da grave doença que o acometeu, de sua longa internação e de seu posterior falecimento”. Argumenta que tal declaração não consta textualmente nos autos.

Contudo, não há qualquer vício a ser sanado.

A valoração da prova oral é uma prerrogativa do julgador, que, com base no princípio do livre convencimento motivado, extrai do conjunto probatório as conclusões que lhe pareçam mais consentâneas com a realidade dos fatos. Desse modo, a “estranheza” mencionada no voto decorre de uma inferência lógica e plenamente justificada, qual seja de que a alegação de um relacionamento íntimo e contínuo por vários anos mostra-se inverossímil quando a depoente desconhece por completo os eventos mais dramáticos e finais da vida de seu suposto parceiro, como a longa internação e o próprio falecimento, tomando ciência do óbito apenas após o sepultamento.

Logo, a conclusão pela “superficialidade e a falta de continuidade do vínculo” não depende de uma confissão expressa de desconhecimento por parte da testemunha, mas da análise de todo o seu relato em confronto com os demais elementos dos autos. Assim, o acórdão não se baseou em premissa equivocada, mas realizou uma legítima e fundamentada valoração da prova, não havendo omissão ou obscuridade a ser reparada.

De igual maneira, não prospera a alegação de omissão quanto à distinção entre namoro qualificado e união estável.

Nesse sentido, a embargante insiste que a admissão de um “relacionamento amoroso” não implica o reconhecimento da entidade familiar. Todavia, o acórdão, ao confirmar a sentença de primeiro grau, o fez por reconhecer a presença cabal de todos os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, convivência pública, contínua, duradoura e, fundamentalmente, o objetivo de constituir família (affectio maritalis).

A prova dos autos, incluindo declarações de familiares do falecido, a nomeação da embargada como curadora durante a enfermidade e, de forma contundente, a sua inclusão como “cônjuge” em contrato de plano funerário firmado pelo próprio de cujus, foram elementos considerados suficientes para demonstrar o ânimo de constituir família, que transcende o mero namoro.

Sob essa ótica, ao julgar presentes os requisitos da união estável, o Colegiado, por via de consequência lógica, afastou a tese de que a relação se limitava a um namoro. Ressalto, inclusive, que o julgador não está obrigado a refutar cada argumento da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. Odepoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdãoembargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e àcorreta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Peloexposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026